Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1011242-92.2019.8.11.0000
AGRAVADO: ROSIMEIRE APARECIDA LOPES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de petição Id. 65870964, onde a agravada alega erro material, visto que a decisão de acordão consta nome de município diverso
Pois bem, conforme Regimento Interno - TJMT, a competência atribuída a esta Vice-presidência foi entregue, ou seja, admissibilidade de recurso Especial e recurso Extraordinário, em relação ao referido erro, este deverá ser analisado pelo corte superior.
Visto que, a parte agravada apresentou contrarrazões posteriormente a análise dos referidos Agravos Id. 63614965 e 63614962, não possuindo nenhum prejuízo as partes, cumpra-se a decisão Id. 64047456.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX